Tribunal: TJMT
Processo: 1006517-95.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006517-95.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO CELESTINO VIANA - CPF: 483.394.311-53 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO BANCO POR NÃO EFETUAR O DESCONTO AUTOMATICAMENTE. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

2.

Parte recorrente que alega responsabilidade do recorrido em razão de não ter debitado automaticamente o valor.

3.

Ausência de prova de pagamento ou de margem consignável a permitir o desconto.

4.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

5.

Fatos constitutivos não demonstrados.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença ao fundamento de que contratou empréstimo consignado e que foi surpreendido com a inserção dos seus dados em órgãos de proteção ao crédito, ao passo que não recebeu qualquer notificação da cobrança e que acreditou ter quitado o contrato em sua integralidade.

Requer a reforma da sentença para determinar a exclusão dos dados dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006517-95.2023.8.11.0040

Polo Ativo

ANTONIO CELESTINO VIANA

Polo Passivo

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“As partes celebraram operação de empréstimo consignado no. 244051462, na data de 08/08/2014, no valor total de R$ 5.714,94 através de 84 parcelas de R$ 840,40. O contrato entrou em atraso, referente a parcela com vencimento em 09/2021.

É precisamente o que ocorreu no caso concreto.

Dos extratos juntados pela parte autora, id.120101749 -. holerites 2020, vê-se que a parcela referente ao mês de 09/2021 não foi debitada.

Desta feita, restou devidamente comprovada a inadimplência da parte autora, ocasionando a justificada e regular inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Não há aqui qualquer ato ilícito pela parte ré, que atuou dentro de seu direito como credora de postular o recebimento dos valores a que fazia jus.

Ao contrário – a inadimplência somente pode ser imputada à própria autora, que não se atentou às condições do empréstimo, ocasionando a inadimplência de uma das parcelas e, consequentemente, a sua inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Em assim sendo, não assiste razão à autora quando à declaração de inexistência do débito – vez que não houve comprovação de que foi todo pago – e, muito menos, quanto à exclusão da negativação.

De rigor também a rejeição do pedido indenizatório, vez que não houve qualquer ato ilícito.

DISPOSITIVO

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte Reclamante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

Pois bem. Em que pese os fundamentos do recorrente, tenho que a sentença não merece reparos.

A parte recorrida, em sede de contestação, juntou o contrato firmado, o qual previa o pagamento de 84 (oitenta e quatro) parcelas, que seriam debitadas entre 10/2014 e 09/2021.

A inserção dos dados do recorrente se deu em razão do inadimplemento da última parcela que, consoante documentos juntados, não foi quitada.

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório
não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança
, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

No quadro em apreço, a parte recorrente não junta nenhuma prova capaz de demonstrar as alegações ventiladas na inicial
.

Denota-se que não foram juntadas os holerites do ano de 2021, o que não permitiu ao juízo analisar se a não cobrança se deu em razão de ausência de margem consignada.

Certo é que caberia à parte autora juntar comprovante de pagamento ou mesmo atentar-se ao período em que os valores seriam debitados, ao passo que assinou contrato e tinha plena ciência de que seriam debitadas até 09/2021.

Demais disso, em detida análise aos documentos juntados, verifica-se que a parte recorrida não procedeu com o ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, I, do CPC.

Deste modo, a parte recorrente não seguiu o ônus que lhe competia de comprovar os fatos constitutivos do direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RESTRIÇÃO INTERNA. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. AUSENCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

Para que seja possível a responsabilização da instituição financeira por uma possível negativa de concessão de crédito por outra empresa, é necessária que esteja demonstrado nos autos a relação entre os fatos, ônus que o autor não se desincumbiu, a teor do que determina o artigo 373, I do CPC.

(N.U 1005847-19.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES –
ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

(N.U 0005896-21.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Neste contexto, não se mostram verossímeis os fatos narrados na exordial, sem sequer início de documento probatório que revele, efetivamente, a ocorrência da conduta indevida ora transcrita.

Assim, à guisa de conclusão, inexistente o elemento identificador da ação, no caso, encargo esse da parte autora/recorrente, pois de cunho constitutivo do seu direito. Logo, não caracterizado o ato ilícito que se imputa.

Demais disso, a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ, eventual ausência de notificação por parte do recorrido não constitui ato ilícito.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024